Tribunal: TJES
Processo: 5000628-03.2022.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000628-03.2022.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: PATRICE LUMUMBA SABINO
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

ACOMPANHO VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado por
PATRICE LUMUMBA SABINO
em face de ato do
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que concedeu a segurança pleiteada “para determinar a retirada definitiva da pena de suspensão do direito de dirigir e declarar a extinção da punição imposta ao impetrante no Processo Administrativo de Trânsito nº 87964589”.

Segundo consta dos autos, que após deflagrado processo administrativo em desfavor do impetrante pelo cometimento de (6) seis infrações de trânsito nos anos de 2016 e 2017, este foi cientificado da aplicação da punição de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 7 (sete) meses, por meio de notificação emitida em 11/03/2021, em que consta como prazo de defesa 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento (evento nº 4338346).

O mesmo documento indica que “caso não haja apresentação de defesa, será aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir após 15 (quinze) dias corridos, contados do término do prazo limite previsto na presente notificação”.

No entanto, apesar da não apresentação de recurso administrativo, a referida penalidade foi aplicada ao impetrante apenas em 10/01/2022, considerando as mesmas infrações de trânsito (evento nº 4338347).

A Resolução CONTRAN Nº 723/2018, em seu artigo 16, determina a data de início do cumprimento da penalidade em três hipóteses, nos seguintes moldes:

Art. 16. A data de início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENACH:

I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do término do prazo para a interposição do recurso, em 1ª ou 2ª instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos do documento de habilitação eletrônico;

II - no dia subsequente ao término do prazo para entrega do documento de habilitação físico, caso a penalidade seja mantida em 2ª instância recursal;

III - na data de entrega do documento de habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses previstas nos incisos I e II.

Na ausência de interposição de recurso administrativo e quando o condutor não entrega o documento de habilitação (inciso II), tal como no caso do impetrante, o termo inicial é fixado após o transcurso de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do término do prazo para interposição do recurso, conforme indicado na própria notificação acostada no evento nº 4338346.

Segundo os documentos do evento nº 4338347, a data limite para interposição de recurso perante a JARI era 31/07/2021, a partir da qual iniciou-se a contagem de (15) quinze dias corridos, na forma do citado dispositivo. Após vencidos esses (15) quinze dias, ou seja, em 16/08/2021, deflagrou-se a contagem do prazo de cumprimento da penalidade.

Evidenciada, portanto, a ilegalidade da imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir tão somente em 10/01/2022.

Desse modo, ultrapassado o prazo da penalidade, assim como diante da comprovação da realização do curso de reciclagem com conclusão em 31/01/2022 (evento nº 4338362), merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que determinou a exclusão definitiva da pena de suspensão do direito de dirigir e declarou a extinção da punição imposta ao impetrante no Processo Administrativo de Trânsito nº 87964589.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo transcritos:

REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Suspensão do Direito de Dirigir. Entrega da CNH para o início da contagem do prazo da penalidade. Arts. 15 e 16 da Resolução nº 723 do CONTRAN. Desnecessidade da apresentação da CNH para o início da contagem do prazo. Manutenção da sentença de concessão da segurança. Recurso não provido. (TJSP; RN 1075603-68.2021.8.26.0053; Ac. 16483851; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Magalhães Coelho; Julg. 23/02/2023; DJESP 01/03/2023; Pág. 2848)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para manter a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INÍCIO DO PRAZO – ART. 16, DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 723/2018 – NÃO OBSERVÂNCIA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PENALIDADE CUMPRIDA – CURSO DE RECICLAGEM REALIZADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA MANTIDA.

1
. Na ausência de interposição de recurso administrativo e quando o condutor não entrega o documento de habilitação (inciso II), tal como no caso do impetrante, o termo inicial é fixado após o transcurso de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do término do prazo para interposição do recurso, conforme indicado na própria notificação remetida ao impetrante.

2.
Segundo os documentos acostados aos autos, a data limite para interposição de recurso perante a JARI era 31/07/2021, a partir da qual iniciou-se a contagem de (15) quinze dias corridos, na forma do citado dispositivo. Após vencidos esses (15) quinze dias, ou seja, em 16/08/2021, deflagrou-se a contagem do prazo de cumprimento da penalidade.

3.
Ultrapassado o prazo da penalidade, assim como diante da comprovação da realização do curso de reciclagem com conclusão em 31/01/2022, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que determinou a exclusão definitiva da pena de suspensão do direito de dirigir e declarou a extinção da punição imposta ao impetrante no Processo Administrativo de Trânsito nº 87964589.

4
.
Sentença mantida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do reexame necessário para MANTER a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.